Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal. O agravante alegou ter requerido a oitiva de testemunhas oportunamente e que a decisão saneadora teria apenas adiado, e não indeferido, a análise da necessidade da prova oral.
II. Questão em discussão. Verifica-se se houve preclusão temporal e lógica quanto à produção da prova testemunhal, à luz da ausência de manifestação específica após a decisão de saneamento e posterior homologação do laudo pericial.
III. Razões de decidir. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. A jurisprudência do STJ estabelece que há preclusão do direito à prova se a parte deixa de se manifestar no momento oportuno, ainda que tenha formulado pedido genérico anterior. O não se insurgiu contra o despacho saneador. A ausência de impugnação oportunamente configura preclusão.
IV. Dispositivo. Negado provimento ao agravo de instrumento. Mantida a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal.